Tribunal: TJSP
Processo: 2099795-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Quando a parte não pode obter diretamente informação de cadastro de repartição pública ou privada se torna necessária a expedição de ofícios para localização de eventuais ativos do devedor para a efetiva prestação jurisdicional. Decisão reformada. Recurso parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Quando a parte não pode obter diretamente informação de cadastro de repartição pública ou privada se torna necessária a expedição de ofícios para localização de eventuais ativos do devedor para a efetiva prestação jurisdicional. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099795-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMERCIAL
& SERVIÇOS JVB S/A, é agravado RICARDO LUIS IVANOVICHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099795-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/ Foro Regional de Santo Amaro – 1a Vara Cível
Agte. : Comercial & Serviços JVB S/A
Agdo. : Ricardo Luis Ivanovichi (revel)
Juíza de 1o Grau: Fabiana Feher Recasens
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 19/05/2020
VOTO No 46.546
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
BEM IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Quando a parte não pode obter diretamente informação de cadastro
de repartição pública ou privada se torna necessária a expedição de
ofícios para localização de eventuais ativos do devedor para a
efetiva prestação jurisdicional. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 285, dos autos originários, que em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, na fase de cumprimento de sentença,
indeferiu a realização de pesquisa junto ao sistema CENSEC.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor do ora agravado, em
decorrência da inadimplência do contrato de locação firmado pelas partes. Relata
que as partes realizaram acordo, homologado judicialmente, todavia o ora
agravado deixou de pagar a partir da segunda parcela do ajuste. Menciona que
requereu a pesquisa por meio do sistema CENSEC, a fim de localizar
procurações, escrituras públicas ou qualquer ato notarial que o executado figure
como parte, sendo indeferido pelo Juízo a quo. Tece comentários acerca do
funcionamento do sistema CENSEC. Carreia julgados aos autos. Entende estar
presente o fumus boni iuris e o periculum in mora. Pugna pela condenação do ora
agravado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Requer a
concessão de liminar, a fim de que seja deferida a pesquisa do nome do
executado junto ao sistema mencionado e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 16, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do
CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099795-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte para deferir a
expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos (CENSEC).
É certo que não compete ao Poder Judiciário, que não
é órgão de investigação, efetuar diligências para assegurar ao particular a defesa
de seus interesses patrimoniais.
No entanto, há informações que não estão disponíveis
ao público, como aquelas constantes dos cadastros da CENSEC e, assim, deve
incidir analogamente a regra do Art. 399, do Código de Processo Civil, que
autoriza ao juiz requisitar, a qualquer tempo, informações à entidade
mantenedora de dados sigilosos, para assegurar o desenvolvimento válido e
regular do processo.
Veja-se que o Provimento n.o 18/2012, do Conselho
Nacional de Justiça que instituiu tal órgão, assim dispôs:
“Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser
acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos
Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham
atribuição
notarial
e
serão
disponibilizadas,
mediante
solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas
indicadas no artigo 19 deste Provimento.”
“Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações
referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário
e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas
necessitem para a prestação do serviço público de que
incumbidos.” Assim, tendo em consideração o disposto no
provimento supra, é notória a dificuldade em se obter dados dos cadastros da
CENSEC que são fornecidos apenas mediante requisição judicial.
E, para a efetiva prestação jurisdicional se torna
necessária a expedição de tal ofício, evitando-se que os requeridos se beneficiem
pela sua não localização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099795-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido, os seguintes arestos deste egrégio
Tribunal de Justiça:
“PESQUISA DE ATOS NOTARIAIS Cumprimento de sentença
Ação monitória Decisão que indeferiu pedido de pesquisa
em nome dos executados junto a Central Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) Admissibilidade Art.
10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de
Justiça - Necessidade da intervenção do Poder Judiciário

Providência que não pode ser tomada diretamente pelo credor
Decisão reformada neste ponto. MEDIDAS COERCITIVAS
ATÍPICAS
Exequente que pleiteia a suspensão de carteira
nacional de habilitação (CNH) e apreensão de passaportes das
pessoas físicas executadas, com fundamento no art. 139, IV do
CPC, em decorrência do esgotamento dos meios executivos
típicos
Medidas excepcionalíssimas, pois consubstanciam
violação a direito fundamental de ir e vir Art. 5, XV da CF -
Ausência de prova da necessidade
Dívida oriunda de
obrigação patrimonial - Inteligência do art. 8 do CPC Decisão
mantida neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2088876-67.2018.8.26.0000;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/07/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pedido de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados

CENSEC. Possibilidade. Entidade administrativa que permite a consulta, por órgãos
jurisdicionais, de dados compilados relativos à existência de
escritura pública lavrada. Exequente que viu frustradas
tentativas prévias de localização de bens do Executado e que
depende de providência do Poder Judiciário para a satisfação
de seus direitos de crédito. Precedentes. RECURSO DO
EXEQUENTE PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2050659-52.2018.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes
Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/06/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de título
extrajudicial
Tentativas de localização de bens dos
executados pouco frutíferas Execução que se arrasta desde
1998, sem sucesso Consulta via Censec (Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Compartilhados)
Medida executiva
atípica - Deferimento
Maior celeridade processual Medida
que permitirá investigar eventual dissipação do patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099795-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelos executados Indeferimento do pedido de apreensão dos
passaportes dos executados
Manutenção da decisão
agravada nessa parte Por ora, não se vislumbra justificativa
para medida tão drástica
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198426-65.2016.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/03/2017)
Assim, deve ser expedido o ofício à Central Notarial de
Serviços Eletrônicos, para tentativa de localização de eventuais procurações
públicas e escrituras públicas relativas ao executado Ricardo Luis Ivanonichi.
Por fim, quanto ao pedido de condenação da
agravante em honorários sucumbenciais, veja-se que conforme direcionamento
da I jornada de Direito Processual Civil da Justiça Federal, realizada em 24 e 25
de agosto de 2017, fora elaborado o seguinte enunciado:
“Enunciado
8

Não
cabe
majoração
de
honorários
advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto
contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na
origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o
e 8o, do CPC.”
Desta
forma,
deixo
de
majorar
os
honorários
advocatícios em razão da interposição do presente agravo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para determinar a expedição do ofício para obter informações sobre documentos
públicos junto ao sistema CENSEC em nome do executado Ricardo Luis
Ivanovichi.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica